Tribunal: STF
Processo: ARE 1489980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INADMISSÍVEL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA, LIMITAÇÃO TERRITORIAL, SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS, SOLIDARIEDADE ENTRE O BAMERINDUS E O HSBC, INAPONIBILIDADE DO TÍTULO DO HSBC – AFASTADAS – INCLUSÃO DE OUTROS PLANOS ECONÔMICOS – POSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19.ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. Essa questão foi resolvida em recurso representativo da controvérsia (REsp n.º 1.391.198/RS), na qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.



    Os efeitos e a eficácia da sentença prolatada em ação civil pública não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.



    Se o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo atua como sucessor do Banco Bamerindus S/A para seus clientes, é de se reconhecer sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois se é considerado parte legítima em relação aos direitos, assim também deve ser considerado em relação às obrigações.



    De acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ação civil pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Em atenção aos princípios da duração razoável do processo e instrumentalidade das formas, o cumprimento de sentença deve ser convertido em liquidação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.293.145/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08.09.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.09.2019).



     



    No mesmo sentido: ARE 1.288.188/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.03.2021; ARE 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.09.2022; ARE 1.380.659/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01.08.2022; ARE 1.326.598/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.04.2023; e ARE 1.433.615/SC, Rel. Min André Mendonça, DJe de 26.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente